Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-58.2024.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. VALOR FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DO ALIMENTADA. DEVER DE SUSTENTO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nossa egrégia Oitava Turma Cível tem concedido o benefício da gratuidade judiciária aos jurisdicionados que comprovam perceber até 5 (cinco) salários-mínimos, critério objetivo também utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Revogada a gratuidade judiciária concedida ao réu.
2. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
3. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
4. Possível a majoração do encargo alimentício, uma vez que o valor fixado nos primeiros anos de vida é insuficiente para suprimir as necessidades básicas da menor, especialmente diante do incremento da sua idade. Capacidade financeira do genitor atestada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.